Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-94.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700474-94.2024.8.07.0008 RECORRENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS ML LTDA RECORRIDO: COCAL CEREAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NOTAS FISCAIS. DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS. RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. Da simples leitura da decisão recorrida extraem-se as razões pelas quais a alegação foi rejeitada, e eventual divergência não inquina de nulidade a decisão, porquanto se trata de matéria atrelada ao próprio mérito. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. 2. No caso, além da nota fiscal, emitida no dia 17/7/2023 (ID 177540667, autos do processo n. 0706680-61.2023.8.07.0008), a apelada juntou o comprovante de entrega e recebimento da mercadoria (ID 177540669) e o protesto do título (ID 177540670). Assim, nos termos do no art. 15, II e §2o da Lei 5.474/68, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a execução dos títulos extrajudiciais 3. No que se refere ao alegado excesso de execução, cumpre ressaltar que a apelada juntou demonstrativo de cálculo, que embasa o valor executado (ID 177540671). Outrossim, a apelante sequer indica quais seriam os valores devidos, deixando de observar o disposto no art. 917, §3o, do CPC.[1]Meras alegações genéricas não têm o condão de desconstituir o valor discriminado do débito. 4. Os honorários sucumbenciais foram arbitrados no percentual de 15% sobre o valor executado, que corresponde ao valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC, não havendo qualquer desproporcionalidade no valor fixado. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, aduzindo deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso I, 700 e 803, todos do CPC, alegando que, no presente caso, há ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, requisitos indispensáveis no processo de execução. Sustenta ser visível o óbice de processamento da ação, pois esta não cumpre com requisitos mínimos para seu cabimento, derivando na nulidade da ação. Afirma que a recorrida não apresentou documentos suficientes que comprovem a origem e evolução do débito (memória de cálculo), sendo a tabela apresentada apenas uma lista com valores, sem a devida explicação detalhada sobre como chegou a esse montante; c) artigo 86 do CPC, insurgindo-se contra o valor fixado à título de honorários sucumbenciais, tendo em vista que houve sucumbência recíproca. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208, bem como, pugna pela condenação da parte recorrida aos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto à alegada ofensa aos artigos 485, inciso I, 700, e 803, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, além da nota fiscal, emitida no dia 17/7/2023 (ID 177540667, autos do processo n. 0706680-61.2023.8.07.0008), a apelada juntou o comprovante de entrega e recebimento da mercadoria (ID 177540669) e o protesto do título (ID 177540670). Assim, nos termos do no art. 15, II e §2o da Lei 5.474/68, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a execução dos títulos extrajudiciais. No que se refere ao alegado excesso de execução, cumpre ressaltar que a apelada juntou demonstrativo de cálculo, que embasa o valor executado (ID 177540671). Outrossim, a apelante sequer indica quais seriam os valores devidos, deixando de observar o disposto no art. 917, §3o, do CPC.[1] Meras alegações genéricas não têm o condão de desconstituir o valor discriminado do débito.” (ID 68519709). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 86 do CPC. Com efeito, entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003